Tribunal: TJMT
Processo: 1009755-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009755-87.2019.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (244)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECLAMANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (RECLAMADO), RMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.268.250/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ELIAS PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 11.230.614/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS DISTINTAS – DECISÃO MANTIDA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

A
reclamação
é instrumento de previsão processual destinado a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões (CPC, art. 988).

No caso, a sentença cassada anteriormente por este Tribunal afastou a existência da prescrição intercorrente, isto é, ausência de demonstração de que o reclamante fora negligente em dar seguimento do processo, enquanto a nova sentença reconheceu a prescrição do título, restando evidente a existência de fundamentos completamente distintos utilizados pelo d. magistrado, não havendo que se falar em desobediência ao quanto decidido no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reclamação aviada pelo Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação válida dos executados, e de consequência, declarou extinto o processo, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Em suma, o reclamante sustenta que o douto magistrado proferiu decisão contrária ao entendimento esposado no recurso de apelação n. 0020087-17.2013.811.0041, julgado pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, afrontando a autoridade e soberania do acórdão prolatado.

Requer a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 989, inc. II do CPC e art. 232, inc. II, do RITJMT, para que o juízo de origem suspenda a r. decisão que reconheceu a prescrição do título. No mérito, pleiteia o acolhimento da reclamação confirmando a liminar.

O pleito liminar foi deferido (id. 8881548).

As informações foram prestadas pelo Juízo Reclamado (id. 8975653), mantendo a decisão.

Os beneficiários da decisão impugnada, apesar de devidamente citados, não apresentaram contestação (id. 24098500).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 26147497), opinou pela improcedência da reclamação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. apresentou a presente reclamação alegando que o Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida contra RMA Agropecuária Ltda., Carlos Elias Participações S.A. e Carlos Alberto Elias Junior, reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação válida dos executados, e de consequência, declarou extinto o processo, com fulcro no art. 487, II, do CPC,

contrariando o teor do acórdão proferido nos autos do RAC n. 0020087-17.2013.8.11.0041, que afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Irresignado, o reclamante sustenta que o douto magistrado proferiu decisão contrária ao entendimento esposado no recurso de apelação n. 0020087-17.2013.811.0041, julgado pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, afrontando a autoridade e soberania do acórdão prolatado, tendo em vista que
desconsiderou a reforma da sentença que extinguiu a ação por prescrição intercorrente e novamente proferiu decisão extinguindo o feito, sob o fundamento que se operou a prescrição do título. Requer a nulidade da r. decisão, para que permaneça em vigor o quanto decidido no v. acórdão.

Pois bem. Inicialmente, consigno que a legislação processual prevê a admissibilidade do instituto da reclamação pela parte interessada, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, nos termos do art. 988, incisos I e II, do CPC.

De pronto, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

É fato que o Banco Bradesco S.A. ingressou com ação de execução de título extrajudicial contra RMA Agropecuária Ltda., Carlos Elias Participações e Carlos Alberto Elias Junior, objetivando o recebimento de R$ 901.738,51 (novecentos e um mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos), oriundo da pactuação de cédula crédito bancário.

O douto magistrado
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com fulcro nos arts. 924, inc. V e 925, do CPC (id. 8498487 – pág. 15/17).

Contra essa decisão, o exequente, ora reclamante, interpôs o recurso de apelação cível n. 0020087-17.2013.811.0041 alegando, em síntese, que não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento no feito, devendo ser afastada a prescrição intercorrente (id. 8498483).

Dessa forma, a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal deu provimento ao recurso para afastar a prescrição intercorrente, sendo necessário destacar o seguinte trecho,
verbis
:

“É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

[...]

Destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para ter início o prazo da prescrição intercorrente, confira:

[...]

Compulsando os autos,
constata-se que o exequente não foi pessoalmente intimado para dar prosseguimento ao feito, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

[...]

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões,
tenho que a cassação da sentença objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento
.”
(id. 8498483 – negritei e grifei)

À vista disso, a reclamação tem embasamento na seguinte decisão proferida pelo douto magistrado,
verbis
:

“Trata-se de ação de execução extrajudicial, movida por Banco Bradesco S/A em face de RMA Agropecuária Ltda, Carlos Elias Participações e Carlos Alberto Elias Junior.

Compulsando os autos observo que o título que embasa a presente execução ação é a Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida – PJ n. 3439630, firmada em 26/06/2012, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Ação distribuída em 15/05/2013.

Em decisão inicial, proferida em 14/06/2013 (fl. 25), foi determinada a citação dos executados para os termos da ação.

Apesar das tentativas do banco exequente não obteve êxito em proceder a citação dos executados.

Inicialmente, sabe-se que em se tratando da modalidade de título de crédito, que embasa a ação, consoante se depreende da conjugação dos artigos 5o da Lei 6.840/80, art. 52 do Decreto-Lei 413/69 e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, a ação prescreve em três anos
.

[...]

Deveria o banco requerente efetivar a busca e apreensão e a consequente citação válida da requerida DENTRO DO RAZO PRESCRICIONAL, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título.

Deveria o banco exequente efetivar a citação válida dos executados DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO EXECUTIVO, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título.

[...]

Somente se interrompe-se a prescrição quando o titular do direito violado rompe sua inércia e toma a iniciativa de defender esse direito, praticando os atos descritos no art. 202 do Código Civil, dentre eles o inciso I que trata exatamente do § 1o do art. 240 do CPC.

Assim, a citação válida produz o efeito material de interromper a prescrição.

De forma que a não realização da citação válida no prazo prescricional do título enseja o reconhecimento da ocorrência do instituto da prescrição da ação.

In casu,
realmente como entendeu o E. Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, não se trata de prescrição intercorrente, por inércia do exequente, na verdade o exequente tentou impulsionar o feito.

Todavia, não produziu o efeito material de interromper a prescrição da ação, uma vez que não efetivou a citação válida dos executados no prazo prescricional do título
.

Ademais, conforme determinado pelo E. Tribunal de Justiça, impulsionou o Juízo determinando a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, conforme certidão de fl. 224, todavia, apesar dos esforços do banco, não realizou-se a citação dos executados
.

Com efeito, o exequente veio aos autos às fls. 225/226, pedindo a consulta do endereço dos executados via sistema Infojud.

Pela decisão de fl. 227 deferiu o Juízo o pedido de consulta de endereço, via sistema Infojud.

Às fls. 234/235 postulou o exequente pela citação dos executados por edital ou o desentranhamento do mandado de citação para nova tentativa de cumprimento.

Assim, não ocorreu a citação válida produzindo o efeito material de interromper a prescrição, tendo ocorrido a prescrição do título.

[...]

Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação válida dos executados no prazo da prescrição, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC
.”
(id. 8498487 – pág. 01/10 – negritei e grifei)

Pode-se, portanto, afirmar que a decisão reclamada obedeceu ao acórdão específico do caso, pois, este Tribunal afastou a existência da prescrição intercorrente, isto é, ausência de demonstração de que o reclamante fora negligente em dar seguimento do processo, enquanto a nova sentença reconheceu a prescrição do título, restando evidente a existência de fundamentos completamente distintos utilizados pelo d. magistrado (id. 3048124).

Nesse sentido, perfeita a conclusão da d. Procuradora de Justiça, vejamos,
verbis
:

“Como se sabe, entre outras hipóteses, cabe reclamação sempre que se vislumbrar violação da autoridade de decisões proferidas pelo tribunal (art. 988, II, CPC), o que não é o caso.

Isso porque o Juízo reclamado proferiu decisão distinta daquela anulada pelo acórdão cuja autoridade se busca garantir. Embora ambas versem sobre o instituto da prescrição, a primeira tinha como fundamento a prescrição intercorrente, a segunda, porém, funda-se na prescrição do título executivo
.

[...]

Assim, a meu ver, o acórdão proferido não tem autoridade sobre a nova sentença, eis que motivada em fundamento diverso da primeira. Portanto, vale frisar, a reclamação não tem autoridade sobre essa nova decisão, porquanto proferida com fundamento jurídico diverso dos adotados na decisão anterior
.”
(id. 26147497 - negritei)

É de clareza solar, portanto, que a nova sentença reconheceu a prescrição do título, a qual não tem, repiso, qualquer relação com a ocorrência de prescrição intercorrente, razão pela qual há que se falar em desobediência ao quanto decidido por este Tribunal nos autos do RAC n. 0020087-17.2013.811.0041.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial (id. 26147497), conheço da reclamação e a
JULGO IMPROCEDENTE
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020